Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-32.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-32.2021.8.14.0021

APELANTE: MARIA FRANCISCA NASCIMENTO SANTANA, MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU, MARIA FRANCISCA NASCIMENTO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Maria Francisca Nascimento Santana e pelo Município de Igarapé-Açú contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido, e determinou o depósito de valores relativos à contribuição previdenciária descontada da servidora e não repassada ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação de Maria Francisca Nascimento Santana deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade; (ii) aferir a legitimidade ativa da autora para pleitear judicialmente o repasse de valores de contribuição previdenciária ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação de Maria Francisca Nascimento Santana não preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos da petição inicial. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade.
4. O recurso do Município de Igarapé-Açú merece conhecimento. Ademais, pelo contexto dos autos demonstra-se que a parte autora não possui legitimidade ativa para pleitear o repasse de valores ao INSS, pois tais contribuições pertencem à esfera jurídica da autarquia federal, cabendo à Procuradoria da Fazenda Nacional eventual cobrança.
5. Constatada a ilegitimidade ativa da autora quanto ao pedido de recolhimento previdenciário, impõe-se, nesse ponto, a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Maria Francisca Nascimento Santana não conhecido.
Recurso do Município de Igarapé-Açú conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de recolhimento ao INSS.
T
ese de julgamento:
1. "Não se conhece de apelação que não ataca os fundamentos da sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade."
2. "É parte ilegítima para pleitear judicialmente o repasse de contribuições previdenciárias ao INSS o segurado individual que sofreu os descontos, pois a cobrança compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA FRANCISCA NASCIMENTO SANTANA e CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, declaro a invalidade da Lei Municipal nº 764/16, de 09.11.2016, com efeitos ex tunc e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de atualização do salário base e sua retroatividade, bem como a movimentação de classe disposta pela Lei nº 605/2006, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Município de Igarapé-açu a realizar os depósitos faltantes do INSS informados no extrato juntado e requeridos na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e bloqueio de verbas.”

A Sra. Maria Francisca Nascimento Santana, em sua peça recursal, relata que é servidora efetiva do Município de Igarapé- Açú e que ajuizou ação para ser realizada a atualização salarial, seguindo os termos da Lei Municipal n.º 764/2016, e caso assim não se entenda, que se proceda com base na Lei n.º 605/2006.

Nesse condão, argumenta que deve ser observada a regra da irredutibilidade salarial do servidor público e que não recebe o salário base conforme estabelecido em lei.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença apenas quanto ao reajuste do pagamento da remuneração.

O Município de Igarapé-Açú, por sua vez, preliminarmente, aduz a falta de interesse da Autora da Ação, pois não teria procurado solucionar a demanda administrativamente.

Aponta que é indevida a concessão do benefício da justiça gratuita e que o pagamento ao INSS deve ocorrer por precatórios.

As partes foram intimas da ofertarem contrarrazões, mas somente o Município de Igarapé-Açú manifestou-se (Id. 11091217).

O Ministério Público de 2º grau declarou manifestou-se pelo desprovimento (Id. 13102894).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Tratam-se de dois recursos de apelação, interpostos por Maria Francisca Nascimento Santana e pelo Município de Igarapé-Açú.

Inicialmente, quanto aos pressupostos recursais, devo ponderar que o Apelo da Sra. Maria Francisca Nascimento Santana não deve ser conhecido, pois o conteúdo é genérico
e não combate os termos da sentença.

Sendo assim, entendo que o apelo viola o princípio da dialeticidade, o qual decorre do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no art.
5º
, inciso
LV
, da
Constituição da República
, impondo que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, pois, somente assim, a parte adversa poderá se opor.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito. II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir as alegações constantes na peça inicial. III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o decisum de piso, razão pela qual não deve ser conhecido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044310520178140200 17827636, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. 2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002410520218140077 22682540, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Por outro lado, entendo estarem preenchidos os requisitos para o conhecimento do recurso de apelação ofertado pelo Município de Igarapé-Açú.

Em resumo, o Município argumenta a ausência de interesse da apelada no processamento da demanda, pois não efetuou requerimento administrativo. Ademais, diz que o deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento do INSS, visto que devem ser realizados os cálculos corretamente.

E, além disso, diz que não é cabível o deferimento da justiça gratuita.

Pois bem. Considerando que a sentença condenou o Município apenas a realizar os depósitos dos valores faltantes do INSS, devo ressaltar que, conforme ponderado pelo juízo de primeiro grau, houve a retenção dos valores da contribuição previdenciária da remuneração da Servidora, mas o Município deixou de realizar o repasse ao INSS.

Destarte, apesar da insatisfação da servidora, a cobrança de tais valores deve ser efetivada pela Autarquia da União, visto que o direito requerido pertence à esfera jurídica do INSS.

Portanto, a Apelada não tem legitimidade para pleitear o recolhimento das referidas contribuições.

Veja-se:

“EMENTA: AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE VALORES NÃO RECOLHIDOS AO INSS - SERVIDORA PÚBLICA ? ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada, filiada ao INSS, não detém legitimidade para propor ação visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido . 2. Demais disso, a ausência do repasse ao INSS das contribuições previdenciárias que descontou na remuneração é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, pois está sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu tais descontos, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição. 3.. Em vista disso, a autora, no caso de eventual negativa do INSS em conceder-lhe aposentadoria por ausência de recolhimento deve ingressar contra o INSS em ação própria. 4. Sentença reformada em sede de reexame necessário, para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado .

(TJ-PA - APL: 00003248920118140023 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/04/2018)”

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA . PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EFETIVAÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para determinar o depósito de valores relativos à contribuição previdenciária descontada e não repassada, com incidência de juros e correção, além da condenação em honorários. A municipalidade sustenta a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, bem como a ausência de prova da inadimplência do repasse previdenciário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) reconhecer se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) verificar a necessidade de provas acerca do não repasse das contribuições previdenciárias pela administração pública. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição quinquenal, prevista no art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, atinge progressivamente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação . É importante observar que não houve recusa formal da administração quanto ao pleito em questão, razão pela qual a prescrição atingiu apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Prejudicial acolhida. 4. Os comprovantes de pagamento apresentados pela apelada indicam que houve o desconto da contribuição devida ao INSS, referente no período não alcançado pela prescrição quinquenal . 5. Ainda que assim não fosse, eventual falha no repasse de algum período não alcançado pela prescrição, é importante atentar que desconto foi realizado a título de contribuição previdenciária, destinado ao custeio do regime geral de previdência, cujo destinatário é o INSS, razão pela qual é evidente a ilegitimidade ativa da apelada, incumbindo à Procuradoria da Fazenda Nacional o ajuizamento de eventual execução e/ou cobrança por ausência do correspondente repasse. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Acolhida a prescrição quinquenal e, quanto ao período não prescrito, julgado improcedente o pedido de depósito dos valores de contribuição previdenciária. Tese de julgamento: "Incide a prescrição quinquenal nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação contra a fazenda pública. Compete à Procuradoria da Fazenda Nacional a cobrança de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS" .

No que tange a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, entendo que não merece acolhida,
pois o pleito diante do pleito da inicial e a Súmula n.º 6 deste Egrégio TJPA, vislumbro que os autos não externam que Autora tenha capacidade econômica e financeira de efetuar o pagamento das custas processuais sem colocar em risco a própria subsistência.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RERCURSO APELAÇÃO DE MARIA FRANCISCA NASCIMENTO SANTANA
e
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA AUTORA DA AÇÃO EM COBRAR O PAGAMENTO DOS VALORES RELACIONADOS AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INSS,
sendo assim a sentença deve ser reformada para, na parte que se refere ao recolhimento de INSS, julgar extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 31/03/2025